Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028909-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisitos, Comissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SAULO BASSI VENDRAMIN - CNPJ: 36.521.285/0001-53 (EMBARGANTE), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual foi negado provimento ao recurso e julgado prejudicado o agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, alegando que o acórdão não analisou adequadamente o conteúdo documental constante nos autos e que a rejeição liminar da exceção de
pré
-executividade afronta os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos requisitos do título executivo extrajudicial e à possibilidade de conhecimento das matérias suscitadas em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração
se
destinam a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão.

2. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria devolvida, concluindo que a exceção de
pré
-executividade não era cabível, pois as alegações do embargante demandavam dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação nesse meio processual.

3. A alegação de que os valores exigidos são baseados em estimativas unilaterais e não correspondem à efetiva prestação do serviço constitui matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, e não em exceção de
pré
-executividade.

4
. O embargante não apresentou documentos que comprovassem suas alegações, ao passo que o embargado anexou documentos que demonstram a prestação do serviço e o direito ao recebimento dos valores pactuados.

5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o recurso deve ser rejeitado, pois sua real intenção é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for passível de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória.

3.
Questões relativas à exatidão dos valores cobrados e à efetiva prestação do serviço devem ser discutidas em embargos à execução, e não em exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 784, III; 803, I; 917; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.759.642/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03/12/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAULO BASSI VENDRAMIN
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pel
o
embargante,
bem como julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

O embargante sustenta a existência de omissão na manifestação expressa sobre as questões de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão se limitou a afirmar que tal matéria demandaria dilação probatória, sem, contudo, analisar o conteúdo documental já constante nos autos.

Defende, ainda, que a rejeição liminar da exceção de
pré
-executividade, sem a devida apreciação do mérito, afronta os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, perpetuando uma execução supostamente viciada.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos para sanar a alegada omissão, visando à reforma do acórdão.

O recurso é tempestivo.

O embargado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 268307780).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...
)
Sem delongas, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, concluo que o presente recurso não prospera.

De proêmio, considerando que o agravado já apresentou sua contraminuta e que a demanda contém os documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante, julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Destaca-se que a exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa incidental por meio do qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia garantia do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que comprometem a validade do processo ou do título, requerendo sua regularização ou a extinção do feito.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, o agravante alega que o título executivo apresentado pelo exequente não atende aos requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC, em razão de não conter a assinatura de duas testemunhas.

Entretanto, observa-se que, no “contrato particular de prestação de serviços de intermediação comercial
”
, há a assinatura de uma testemunha, com firma reconhecida em cartório pelo agravado (ID 110317262, na origem).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de assinatura de duas testemunhas em documento particular pode ser relativizada quando outros elementos idôneos estão presentes. No caso em questão, tais elementos tornam o título executivo exigível.

Nesse sentido:

(...)

(TJ-SP - AI: 20584578820238260000 São José do Rio Preto, Relator: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 26/04/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (
g.n
)

(...)
(TJSC, Apelação n. 5018705-05.2020.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 14-02-2023).

Ademais, quanto à alegação de que os valores exigidos são baseados em estimativas unilaterais e não correspondem à efetiva prestação do serviço, verifica-se que essas questões configuram matérias de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução.

Isso se deve ao fato de que a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, além de outras matérias correlatas, estão previstas no art. 917 do CPC, o qual disciplina as matérias passíveis de serem alegadas nos embargos à execução e que demandam dilação probatória.

A propósito:

(...)

(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (
g.n
)

No caso em exame, embora o agravante questione a suposta ausência de comprovação da prestação do serviço, não anexou à demanda nenhum documento que corrobore com suas afirmações. Por outro lado, a execução está fundamentada no contrato celebrado entre as partes e em documentos que comprovam o direito do exequente de receber os valores pactuados pela prestação do serviço.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma exceção de
pré
-executividade seja tomada sem a necessidade de dilação probatória. Assim, as teses apresentadas pelo agravante tornam imprescindível a produção de provas, o que é incabível no procedimento originário.

Sobre a matéria, segue entendimento da Corte Cidadã:

(...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022 – destaquei)

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela parte recorrente merecem dilação probatória.

Deste modo, tenho que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAULO BASSI VENDRAMIN LTDA, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO

o Recurso de Agravo Regimental.”

Logo, constata-se que a real intenção d
o
embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Nesse contexto
, v. acórdão ressaltou que
a exceção de
pré
-executividade é um instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem forma, quais sejam: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, o acórdão foi categórico ao consignar que a alegação de que os valores exigidos são baseados em estimativas unilaterais e não correspondem à efetiva prestação do serviço se trata de questão que exige dilação probatória. Ou seja, configura matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução e não em exceção de

pr
é
-executividade.

Além disso, embora o embargante sustente a ausência de prestação do serviço, não anexou nenhum documento que corrobore suas afirmações. Pelo contrário, o embargado juntou diversos documentos para comprovar seu direito de receber os valores pactuados.

Assim sendo
, as teses apontadas pelo embargante tornam imprescindível a produção de provas, não sendo suscetíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado, o que as torna incabíveis no procedimento ajuizado.

Dessa forma, não há omissão a ser corrigida, mas apenas uma tentativa de rediscussão da tese já analisada.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no venerando acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas. Cabe pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

P
ortanto, não há como acolher a pretensão d
o
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
SAULO BASSI VENDRAMIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025